Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-98.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003627-98.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.773.186/0001-80 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – JUNTADA DE LAUDO OFICIAL ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DÍVIDA PRETÉRITA –
IMPOSSIBILIDADE

–
CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, bem como pela juntada de laudo oficial elaborado por órgão delegado do Inmetro que reprova o medidor, é lícita cobrança dos valores referente ao consumo recuperado.

Todavia, quanto a suspensão no fornecimento de energia em razão da fatura de recuperação
a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito
pretérito
; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do
consumo
, sendo inviável a suspensão da
energia elétrica
em razão de débitos antigos (
REsp 1682992/SE
.
Relator
Ministro Herman Benjamin.
Julgado em 21/09/2017
. Publicado em 09/10/2017).

A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido. Não sendo observado tais parâmetros, resta configurado o dano moral à pessoa jurídica, oriundo do abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, mostrando-se, pois, devida a pretendida compensação pecuniária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003627-98.2015.8.11.0003

APELANTE:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano a Imagem nº. 0003627-98.2015.8.11.0003 – Cód. 77311
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento
das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, em razão da previsão do artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, esta mesma Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, prevê a instauração de regular processo administrativo”
(sic).

Alega que “
é essencial oportunizar ao consumidor o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito”
(sic).

Sustenta que a perícia levada a efeito pela recorrida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da apelante apresentava algum defeito.

Afirma que “
considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da apelante foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
” (sic).

Assevera, ainda, que “
a apelada, consciente de que os valores cobrados são viciados no procedimento, jamais poderia ter interrompido o fornecimento unilateralmente, de forma truculenta e vil. Ainda mais quando tratamos de instituição de ensino respeitada no seio da sociedade local, atuando há mais de 30 anos na educação infantil e media e que teve sua imagem abalada pela interrupção do fornecimento de energia em pleno período letivo
” (sic).

Defende que estão presentes os elementos componentes da etiologia da responsabilidade civil objetiva, na seara consumerista, a saber: ação ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo o dano moral experimentado patente
,
in re ipsa
, abrangente e com reflexos sobre todos os alunos que diariamente se dirigem às suas instalações.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 152523174 – pág. 35/50, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão lançada no Id. 152823183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém pontuar que apesar de constar o deferimento da justiça gratuita em favor da ora apelante no dispositivo da sentença primeva, não houve pedido neste sentido por parte da autora, tanto que providenciou com o recolhimento das custas iniciais (Id 152823173 – fls. 17/19), complementadas após acolhimento de impugnação ao valor da causa apresentada pela parte adversa (Energisa), conforme faz prova as guias e comprovantes juntados à fl. 92, sendo o preparo, igualmente recolhido a tempo e modo, conforme relatado.

Ultrapassada esta questão preambular, cinge-se se a controvérsia em verificar se a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, relativa a consumo recuperado, é legal, bem como se mostra devido o corte no fornecimento dos serviços.

Pois bem. Consta da peça de ingresso que a parte autora
há mais de 25 (vinte e cinco) anos é titular da UC 1422944, tendo recebido, em 28/11/2014, carta emitida pela requerida informando-a acerca de constatação de irregularidades no medidor de consumo, situação que gerou a fatura eventual no importe de R$26.272,57 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), com a qual discorda.

Continuou narrando que no dia 12/03/2015 teve o fornecimento de energia interrompido pela ré, circunstância essa que deu azo à propositura da presente demanda, em que se pleiteou, liminarmente, o restabelecimento dos serviços prestados pela ré, cujo pedido restou deferido; e no mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito apontado, bem como condenada a requerida na obrigação de indenizá-la a título de danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil ao argumento que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL.

Irresignada, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, ante a irregularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, posto que se deu de forma unilateral, bem como assevera que restou comprovado o dano moral experimentado diante da suspensão dos serviços.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da parte autora quanto à fatura de recuperação de consumo emitida, bem como com relação a suspensão indevida do fornecimento dos serviços em sua unidade consumidora.

No que pertine à fatura de recuperação de consumo questionada no importe de R$26.272,57 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 30/01/2015, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem ao declarar a sua legitimidade.

Na hipótese, analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL.

Isso porque, como bem fundamentado pelo douto juízo sentenciante, a requerida
“
revisou o quantum energético não aferido entre outubro de 2012 a outubro de 2013, totalizando 11 (onze) meses de consumo a menor, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito em questão, consoante planilha de fl. 30. Além de a confecção do TOI ter sido devidamente acompanhada, afirmou a concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a autora de todo o procedimento até então adotado (Notificação Extrajudicial de fl. 29 e comunicado de Avaliação Técnica do Medidor de fl. 68), a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que, aliás, ocorreu, posto que a demandante manifestou extrajudicialmente sua irresignação com o importe cobrado. Saliente-se que, muito embora o referido TOI seja, de fato, documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, há nos autos outros elementos de prova que dão suporte ao narrado pela requerida. Para além do TOI, a requerida colacionou planilha de cálculo de revisão de faturamento (fl. 61), comunicado de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 68) e, primordialmente,
Laudo de Verificação Metrológica elaborado pelo IPEM/MT (fl. 70), o qual atesta a REPROVAÇÃO do medidor analisado
”
(sic).

Assim, em que pese as alegações da parte apelante, entendo que
a perícia

realizada é válida
,
porquanto realizada por órgão acreditado pelo INMETRO, sendo este
uma autarquia federal com a função de provar a confiabilidade nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação e, portanto, um órgão isento e independente da concessionária de energia elétrica, que possui idoneidade e credibilidade para elaborar o laudo pericial.

Assim, com
provada a falha no registro de consumo acertada a sentença em reconhecer o direito da empresa requerida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Logo
, configurada a legalidade da cobrança do débito resultante da irregularidade no medidor de energia elétrica, não há falar em inexistência do mesmo, pelo que merece a sentença ser mantida no ponto de insurgência.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,

não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).”
(N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3º, do CDC).”
(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Entretanto, no que diz respeito ao dano moral, entendo que razão assiste à apelante, porquanto, no caso concreto, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

Ademais, extrai-se dos autos que a requerida revisou
o consumo não aferido entre outubro de 2012 a outubro de 2013
, resultando na fatura de recuperação ora questionada, e que a suspensão dos serviços fora em razão da inadimplência da aludida fatura.

A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

Com efeito, a inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Nas demais hipóteses, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido.
” (STJ. REsp 1682992/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em 21/09/2017. DJe 09/10/2017)

Logo, resta evidenciado que
a conduta da fornecedora se afigura irrefutavelmente ilícita, no esteio da jurisprudência pacificada pelo e. STJ.

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado. II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido. III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária”
(TJ-MT - AC: 00031312020168110008 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2018)

Não obstante seja a autora uma pessoa jurídica, é inegável que sofreu abalo à sua imagem diante da interrupção indevida dos serviços, fato que repercutiu negativamente, porquanto se trata de instituição de ensino que se viu privada em fornecer os serviços diante da conduta indevida da concessionária de energia.

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, que bem atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023